Tribunal: STF
Processo: MS 39131
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de embargos de declaração opostos pela UTC Engenharia S/A em face de decisão que negou pedido de medida liminar.



    A embargante sustenta, em síntese, que:



    “11. Como destacado, a r. decisão entendeu inexistente qualquer ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade coatora em virtude de ter atuado “conforme suas prerrogativas constitucionais”, uma vez que o próprio Acordo de Leniência não restringiu as competências constitucionais do TCU. 



    12. É importante destacar, antes de se abordar a omissão em si, que o Acordo de Leniência não poderia sequer prever expressamente a restrição às competências do TCU, o que representaria, em última análise, em hierarquização entre a CGU e o TCU, o que não seria sequer admitido. 



    13. Neste contexto, não é o Acordo de Leniência que estabelece ou, mais, poderia estabelecer restrições à atividade sancionatória do TCU. Tal restrição decorre do texto constitucional e do próprio sistema de incentivos legalmente atribuído aos Acordos de Leniência.



    […]



    23. Conforme visto, embora a r. decisão embargada tenha reconhecido que fora atribuído efeito suspensivo ao Pedido de Reconsideração da decisão da CGU, pedido manejado contra a decisão que declarou a rescisão do Acordo de Leniência, a liminar fora indeferida sob o fundamento de que as obrigações pecuniárias do acordo teriam sido descumpridas pela Impetrante. 



    24. Há uma evidente contradição na r. decisão embargada, haja vista que os efeitos da rescisão do Acordo de Leniência estão suspensos, razão pela qual o não cumprimento das obrigações financeiras previstas no Acordo de Leniência não podem servir como fundamento para justificar o indeferimento da liminar: i) seja pelo fato de que a decisão sobre a rescisão do Acordo de Leniência e os efeitos do inadimplemento das parcelas acordadas estar sob a análise da CGU, ii) seja pelo fato de a Impetrante ter apresentado justificativa plausível pelo atraso no pagamento das parcelas vencidas, assim como ter oferecido alternativas à CGU e AGU para que créditos da Impetrante sejam destinados ao pagamento das parcelas vencidas.



    […]



     35. Decerto que não se nega o amplo poder de fiscalização do Tribunal de Contas da União e, evidentemente, a independência da Corte de Contas para aplicar sanções, mas o que deve ser considerado é a contradição existente no reconhecimento da atribuição do efeito suspensivo ao Pedido de Reconsideração e o fato de o indeferimento da liminar ter sido fundamentado justamente no inadimplemento das obrigações pecuniárias, quando, nem mesmo o Tribunal de Contas da União na TC 036.689/2018-1, nem muito menos a CGU entenderam por, respectivamente, aplicarem a sanção de inidoneidade e a rescisão do Acordo de Leniência. 



    […]



    38. Não há dúvida que as consequências do indeferimento da liminar, certamente acarretará danos que poderão ser irreversíveis para a Impetrante, que, por estar em Recuperação Judicial e ter um Acordo de Leniência a cumprir, deve ser lhe dada a oportunidade de permanecer no mercado apta a contratar com o Poder Público, de modo que continue cumprindo não somente as obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial, assim como no Acordo de Leniência. Como se sabe, a sanção de inidoneidade é a pena mais gravosa prevista no rol de penalidades impostas pelo TCU e pela Administração Pública.”



    Ao final, requer que “sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos para, ao SANAR as omissões e a contradição, seja DEFERIDA a MEDIDA LIMINAR para suspender a sanção imposta à impetrante pelo Tribunal de Contas da União”. 



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    A propósito, cumpre ressaltar que, ao contrário do que arguido pela embargante, no âmbito da tutela cautelar não há necessidade de uma exame exauriente de todas as questões suscitadas pelas partes, medida esta que será adotada quando do julgamento do mérito da presente ação.



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente